Tribunal: STF
Processo: AI 679883
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 48, XIII, DA CF. AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. PROVIMENTO PARCIAL 
   DO REsp INTERPOSTO CONCOMITANTEMENTE AO RE. 

1.	Recurso de 
   agravo de instrumento de decisão que negou seguimento ao apelo 
   extremo interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do 
   Rio Grande do Sul, agravo esse prejudicado pela perda 
   superveniente de seu objeto, em decorrência do provimento do 
   recurso especial do ora agravante na parte em que afastou o 
   fundamento infraconstitucional da limitação da taxa de juros 
   remuneratórios. Precedente.
2.	Agravo regimental improvido.